Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0701196-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ===== DESPACHO ===== Diga o impetrado, em 5 (cinco) dias, sobre o efetivo comparecimento à consulta marcada conforme ID 70951780, do dia 22/04/2025, no Hospital de Base do Distrito Federal, conforme Ofício no 10716/2025, da Secretaria de Estado de Saúde do DF, com o profissional José Inácio de Almeida Neto; em cumprimento de determinação judicial. Brasília, 09 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator